Tribunal: TCU
Processo: 021.427/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8086/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do TCU, em autorizar a unidade técnica competente a apostilar o Acórdão 4680/2025-TCU-Primeira Câmara , proferido no processo a seguir relacionado, para fins de correção de erro material, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, mantendo-se os demais termos da deliberação, ora retificada. 1. Processo TC- Processo 021.427/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército (); Dirce Grosskopf (XXX.124.329-XX); Dirceia Sant Anna de Paula Souza (XXX.271.369-XX); Eda Grosskopf Firakoski (XXX.203.959-XX); Ester Terezinha Grosskopf (XXX.125.139-XX); Lidiane Cristina de Alcantara (XXX.954.766-XX); Maria Emilia Vianna (XXX.241.891-XX); Maria Luzia Fadel Reis (XXX.694.907-XX); Solange Terezinha de Paula Mollina (XXX.586.719-XX); Zulmeia de Paula Cordeiro (XXX.692.999-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: retificar o subitem 9.1 do Acórdão 4680/2025-TCU-Primeira Câmara : onde se lê: "9.1. considerar o ato de interesse da sra. Lidiane Cristina de Alcântara e determinar seu registro;", leia-se: "9.1. considerar legal o ato de interesse da sra. Lidiane Cristina de Alcântara e determinar seu registro".